Tribunal: TJBA
Processo: 8001852-08.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001852-08.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: ALITA NARDE MOREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL
. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO TOTAL. COBRANÇAS POSTERIORES LEGÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente pelas partes contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, nos autos de ação de declaração de nulidade contratual c/c indenização c/c pedido liminar. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a extinção do contrato de empréstimo pessoal, condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais e de danos materiais em dobro dos valores descontados. A instituição financeira apelou sustentando a licitude das cobranças e a inexistência de danos morais; a parte autora, por sua vez, apelou pleiteando a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se restou comprovada a quitação integral do contrato de empréstimo, de modo a tornar ilegítimas as cobranças posteriores;

(ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira e consequente dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Suscita a parte autora preliminar de não conhecimento do recurso do demandado, por ausência de dialeticidade, ao alegar que “o recurso apresentado apenas repete os argumentos lançados na contestação”, afirmação que não condiz com a realidade, como se pode comparar da peça de defesa e das razões recursais. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo do réu.

4. No caso, a autora buscou obter pronunciamento judicial que declarasse a extinção do empréstimo objeto desta lide, ao argumento de que, apesar da quitação, em dezembro de 2024, do contrato que previa duração de 12 meses, a ré teria perpetuado as cobranças para além daquele período. O Banco, por outro lado, defendeu a legitimidade das cobranças, por ausência de pagamento das parcelas durante o período estabelecido, o que teria motivado a continuidade dos descontos, conforme cláusula contratual.

5.O ônus da prova quanto ao adimplemento contratual incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo esta comprovar o fato constitutivo de seu direito. O Réu obteve êxito em comprovar o inadimplemento da autora referente as parcelas de junho a dezembro de 2024, conforme extrato de pagamento aneo (Id. n. 90738103). Em contrapartida, a autora não juntou aos autos extratos bancários comprovando o pagamento das doze parcelas.

6. As cobranças estão alicerçadas na cláusula 5 do contrato, que prevê a obrigação do devedor de manter saldo suficiente na conta para o pagamento das parcelas, bem assim o procedimento para o caso de descumprimento e inadimplência.

7. Não se caracteriza falha na prestação de serviço quando a cobrança decorre de débito existente e comprovado, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar danos morais.

8. Demonstrada que inexiste falha na prestação de serviço e a legitimidade do débito cobrado, é de rigor reconhecer a sua exigibilidade, bem assim a inocorrência de danos morais no caso posto em julgamento.

9. Inverte-se os ônus da sucumbência, a serem suportados pela parte autora, suspendendo-se, no entanto, sua exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade, com base no §3º, do art. 98, do CPC/2015.

10.
Recurso da autora improvido. Recurso do réu a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8053288-05.2020.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, DJe 04/03/2021; TJBA, Apelação nº 0518609-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, pub. 01/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001852-08.2025.8.05.0138
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados ALITA NARDE MOREIRA DA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da autora e DAR PROVIMENTO à apelação do réu,
reformando a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte, inverte-se os ônus da sucumbência, a serem suportados pela parte autora, suspendendo-se, no entanto, sua exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade, com base no §3º, do art. 98, do CPC/2015, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATO
R

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

03/BI